Tribunal: TJDFT
Processo: 0016843-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO. JULGAMENTO CONFORME O ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. TESES CONSOLIDADAS.
1. Para produzir efeitos, a sentença proferida contra o Distrito Federal sujeita-se ao duplo grau de jurisdição, nos exatos termos do art. 496, inc. I, do CPC.
2. Extrapolado o prazo de noventa dias sem a correspondente contraprestação relativa ao fornecimento de produtos médico-hospitalares, objeto de contrato administrativo, hígida a pretensão rescisória da empresa contratada (art. 78, inc. XV, da Lei no 8.666/1993). Já os argumentos pautados em dificuldades financeiras e orçamentárias ou em necessidade da continuidade da prestação do serviço público não podem servir de escusa para o descumprimento das obrigações contratuais contraídas pela Administração Pública, sob pena de subverter o direito da contratada legalmente previsto de rescindir o contrato, ainda que se trate de fornecimento de produtos médico-hospitalares.
3. Omissa a sentença no que toca ao índice para a correção monetária e os juros de mora, após o valor condenatório apurado em perícia judicial, a matéria é de ordem pública e deve ser conhecida de ofício, inclusive em sede de reexame necessário, sem implicar reformatio in pejus, prosseguindo o julgamento em conformidade com o art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
4. Aplica-se a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), considerada a condenação judicial relacionada a contrato administrativo, incidindo o IPCA-E como índice de correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança aos juros de mora, a partir de 19.10.2017, data em que apurado o valor condenatório em perícia judicial.
5. Remessa necessária conhecida e provida em parte.